Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. JUÍZO ALEATÓRIO. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC (LEI 14.879/2024). POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRAÇA DE PAGAMENTO/PROTESTO COMO FORO COMPETENTE. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão que, em ação de cobrança fundada em duplicata mercantil, declinou de ofício a competência para uma das Varas Cíveis de local diverso, correspondente ao domicílio da parte agravada e à praça de pagamento/protesto das duplicatas.
2. O juízo de origem reconheceu que a ação foi ajuizada em foro sem qualquer liame territorial com os fatos, identificando padrão reiterado de distribuição aleatória e determinando a remessa ao foro competente.
3. A parte agravante sustenta que a incompetência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, invocando a Súmula 33/STJ, e que teria legitimidade para ajuizar a ação em seu próprio domicílio, alegando, ainda, suposto domicílio incerto da parte agravada.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao juízo declinar de ofício da competência territorial em ação distribuída após a vigência da Lei 14.879/2024, quando constatada escolha aleatória do foro; e (ii) estabelecer se, no caso específico de duplicata mercantil protestada, o foro competente é o da praça de pagamento/protesto, independentemente da escolha do autor.
III. Razões de decidir
5. As ações distribuídas após a vigência da Lei 14.879/2024 submetemse ao novo regime do art. 63 do CPC, cujo § 1o exige vínculo territorial objetivo entre o foro e o domicílio das partes ou o local da obrigação, e cujo § 5o autoriza a declinação de ofício quando evidenciado o juízo aleatório, hipótese configurada no caso concreto.
6. A Súmula 33/STJ sofre superação parcial especificamente quando se trata de juízo aleatório reconhecido nos termos da legislação superveniente, entendimento consolidado pela 2a Seção do STJ, aplicável às ações distribuídas após 05/06/2024.
7. O art. 17 da Lei 5.474/1968 fixa regra especial de competência para cobrança de duplicata mercantil, estabelecendo como foro competente a praça de pagamento/protesto, que se confirma, no caso, pelo conjunto probatório (entrega das mercadorias, notas fiscais e protesto na localidade indicada).
8. As informações oficiais afastam a alegação de domicílio incerto da parte agravada, reforçando que todos os elementos de conexão apontam para o foro diverso daquele escolhido pela agravante, inexistindo qualquer liame com o Distrito Federal.
9. A distribuição massiva de ações em foro sem relação com os fatos — prática identificada pela Recomendação CNJ 159/2024 — caracteriza padrão objetivo de abusividade, apto a justificar o declínio de ofício para o foro natural do litígio.
10. Ausente fumus boni iuris, impõese revogar o efeito suspensivo concedido liminarmente e restabelecer a eficácia imediata da decisão de origem.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 43, 46, 53, III, b, 63, §§ 1o e 5o, 64, 337, II, 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei 5.474/1968, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025; REsp n. 2.197.743/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025; REsp n. 2.115.910/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; Acórdão 2079511, 0745548-64.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 13/01/2026; Acórdão 1987705, 0741816-12.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.